Tribunal: STF
Processo: ARE 1582528
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 19).  



    Aduz o recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF, porque:



    o que se discute é a compatibilidade da condenação judicial com os arts. 2º e 167, I e II da CF/88, que vedam ao Judiciário imputar ao Município despesa sem previsão orçamentária e legal, substituir-se ao gestor no juízo de conveniência administrativa e alocação de recursos, e, ainda, desrespeitar o pacto federativo, obrigando o ente local a financiar política pública federal em desacordo com a norma de regência (doc. 21, pp. 2 e 3 — grifos no original). 



    Afirma, também, que não se aplica a Súmula 280/STF, pois:



    o v. acórdão recorrido deixou de analisar argumentos essenciais da defesa, notadamente a existência de decisão judicial anterior sobre a mesma servidora com solução oposta; a ausência de previsão orçamentária municipal para cobrir a complementação; e a vinculação legal da assistência financeira à regularidade cadastral do servidor (doc. 21, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Leis federais n. 14.434/2022 e 14.581/2023; e Portaria GM/MS n. 1.135/2023), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 31).



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.578.876/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/11/2025; ARE 1.578.222/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1°/12/2025; ARE 1.575.223/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/11/2025; e ARE 1.566.899/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/9/2025.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator